Tribunal: STF
Processo: HC 182606
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, no processo nº 1501360-88.2019.8.26.0628, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 9 de julho de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à quantidade de entorpecentes apreendidos – 359 porções de cocaína (167,29 gramas), 59 de maconha (102,42 gramas) e 100 de crack (23 gramas). 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.453/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou as preventivas, dizendo-a alicerçada na gravidade abstrata do delito. Argui não comprovada a participação dos pacientes, afirmando inconclusivos depoimentos prestados. Realça as condições pessoais dos pacientes – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não integração a organização criminosa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das prisões, com a aplicação de cautelar alternativa. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 23 de março de 2020, revelou haver o Juízo, no último dia 20, indeferido pedido de revogação da custódia, salientando persistirem os motivos que a ensejaram.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A controvérsia atinente à falta de provas da autoria vincula-se ao próprio mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias encontradas – 359 porções de cocaína (167,29 gramas), 59 de maconha (102,42 gramas) e 100 de crack (23 gramas) –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator